Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713958-08.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA REGINA DE ABREU, ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO APELADO: ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO, KATIA REGINA DE ABREU D E C I S Ã O Peticiona Anildo Fábio de Araújo (ID 32652510), cujo pedido para atuar como amicus curiae foi indeferido, para requerer a expedição de certidão, constando ou não, a intimação da Advocacia-Geral da União, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, bem como a existência ou não de interesse da União no presente feito. Cumpre rememorar que o ora postulante teve indeferido o pedido de ingresso neste processo como amicus curiae, mediante decisão de ID 32119259, bem como rejeitados os embargos de declaração interpostos contra aquela decisão, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (ID 32452159). Pois bem. Exsurge incontroverso que o pedido do terceiro de expedição de tal certidão não possui cabimento, tampouco se mostra razoável. Conquanto ele noticie na sua peça que a aludida certidão é necessária “PARA QUE SEJA INICIADA PERSECUÇÃO CRIMINAL DOS MAGISTRADOS PERANTE O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL (ICC-CPI), EM NEDERLAND” (grifo do original), certo é que o postulante, que goza de prerrogativas legais enquanto advogado, poderá obter a cópia dos autos eletrônicos e prosseguir o seu intento, consoante a sua liberdade constitucionalmente resguardada de acesso à justiça. No entanto, imperioso que se ressalte, como já foi consignado no édito de ID 32452159, que a injustificada insistência promovida por terceiro, que sequer foi admitido no feito, de peticionar sem atender aos requisitos legais de cabimento e extrapolando a razoabilidade poderá configurar impedimento à concretização dos princípios da celeridade, da efetividade da prestação jurisdicional e do devido processo legal. Assim, nada a prover quanto ao petitório de ID 32652510. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos imediatamente conclusos para julgamento. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador